Tribunal: TJMT
Processo: 1010051-31.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010051-31.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON DE OLIVEIRA VITOR - CPF: 067.897.451-90 (RECORRENTE), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0008-05 (RECORRIDO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010051-31.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o 1010051-31.2025.8.11.0055

Recorrente:
Jeferson de Oliveira Vitor

Recorrido
: Unic Educacional Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENSINO SUPERIOR. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA E COBRANÇA DE HORAS COMPLEMENTARES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA ADMINISTRATIVA OU COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal; (ii) analisar se restaram comprovadas falhas administrativas ou cobranças indevidas que configurem ato ilícito e gerem obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a prova for estritamente documental e o juízo, como destinatário da prova, concluir pela desnecessidade de instrução oral.

4.

A responsabilidade do fornecedor, ainda que objetiva, exige prova mínima do defeito na prestação de serviço. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos iniciais que amparem suas alegações.

5.

O autor não comprovou a existência de cobranças indevidas, tampouco demonstrou erro sistêmico com atribuição indevida de status de “formado” no portal acadêmico.

6.

Os documentos juntados pela instituição de ensino demonstram a regularidade do trancamento da matrícula, a inexistência de lançamentos financeiros indevidos e a manutenção do “status” de “cursando” no sistema acadêmico.

7.

Ausente ato ilícito, dano comprovado e nexo de causalidade, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

8.

A frustração subjetiva diante de situações administrativas corriqueiras, desacompanhada de prova concreta de abalo moral ou prejuízo patrimonial, não enseja indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso inominado desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não desobriga o autor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

2.

A mera alegação de erro administrativo, sem comprovação objetiva de dano ou irregularidade, não autoriza indenização por danos morais ou materiais.

3.

O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida por provas documentais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 370; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei no 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010051-31.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o 1010051-31.2025.8.11.0055

Recorrente:
Jeferson de Oliveira Vitor

Recorrido
: Unic Educacional Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Jeferson de Oliveira Vitor.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível E Criminal De Tangará Da Serra
.

Sentença
(Id. 343029869
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, sob o fundamento de que não houve comprovação dos fatos alegados.

Recurso Cível Inominado
(Id.

343029872): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 343029875): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010051-31.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o 1010051-31.2025.8.11.0055

Recorrente:
Jeferson de Oliveira Vitor

Recorrido
: Unic Educacional Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Jeferson de Oliveira Vitor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra Unic Educacional Ltda.

Da narrativa inicial o autor alega que ingressou no curso de agronomia em 2020, tendo cursado apenas o primeiro semestre, e que, em razão da pandemia de COVID-19, solicitou o trancamento da matrícula.
Relata que, no ano de 2022, ao retornar às atividades acadêmicas, verificou que, de seu portal do aluno, constava a matrícula no 5° semestre.

Aduz que, em decorrência dessa situação, foi compelido a pagar valores adicionais para complementação de carga horária. Sustenta, ainda, que recentemente se deparou com a nomenclatura “formado” em seu portal acadêmico, quando, na realidade, ainda resta, aproximadamente, 700(setecentas) horas para a conclusão do curso.

Em contestação, a empresa recorrida, por sua vez, impugnou os fatos narrados na petição inicial, afirmando que realizou o trancamento da matrícula quando solicitado, bem como que inexistem cobranças indevidas ou a indicação da nomenclatura “formado” no portal estudantil do autor, sustentando que este permanece com “status” de cursando.

Em suas razões recursais, o autor alega

cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que deveria ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal.

Preliminar de cerceamento de defesa

Rejeito a preliminar quando pois não há que se falar em cerceamento de defesa a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia. Ademais cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Do mérito

Superada a preliminar, a controvérsia cinge-se à existência ou não de falha administrativa no processamento do trancamento de matrícula e à suposta cobrança indevida de valores.

Pois bem. Embora o recorrente tenha narrado diversos transtornos decorrentes da suposta falha administrativa, não restou comprovado quais disciplinas corresponderiam às referidas horas complementares, tampouco foram demonstradas eventuais cobranças indevidas, a nomenclatura como “formado” ou a impossibilidade de prosseguimento do curso.

Ademais, a instituição de ensino recorrida apresentou os históricos escolares, nos quais se verifica a inexistência de registros de disciplinas cursadas no período entre 2020/2 e 2021/2, bem como apresentou extratos financeiros demonstrando que todas as mensalidades estão regulares e quitadas, inexistindo cobranças indevidas.

Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Corretamente deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, com base no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Neste sentido, tem-se que a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus inicial.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026